Tribunal: TJES
Processo: 5001653-23.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANEA MARIA FERREIRA DELARMELINA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da autora contra sentença de improcedência quanto ao recebimento das diferenças salariais devidas em decorrência do descumprimento do piso nacional do magistério pelo município recorrido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Adequação da remuneração de professora em regime de designação temporária ao piso salarial nacional do magistério, com o pagamento das diferenças salariais.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal n° 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para o magistério público da educação básica, aplicável a professores em regime de designação temporária, desde que observada a proporcionalidade da carga horária.

No caso concreto, a legislação municipal que regulamentou o piso nacional (Lei Complementar Municipal n° 24/2023) entrou em vigor em novembro de 2023, sem previsão expressa de retroatividade, restringindo sua eficácia a períodos posteriores à publicação.

Restou demonstrado nos autos que a remuneração da autora no período de vigência da norma municipal era inferior ao piso nacional proporcional à carga horária, sendo devida a complementação salarial apenas nos meses de novembro e dezembro de 2023.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o índice IPCA é adotado para correção monetária, e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, conforme alteração do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças salariais correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, acrescidas de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, nos termos da Lei n° 14.905/2024.

Tese de julgamento:
A remuneração de professores temporários deve observar o piso salarial nacional do magistério proporcional à carga horária, conforme regulamentação local, sendo vedada a aplicação retroativa de lei municipal sem previsão expressa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 11.738/2008;

Lei n° 14.905/2024;

Código Civil; art. 406;

Lei Complementar Municipal n° 24/2023;

Decreto-Lei n° 4.657/1942 (LINDB), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ; REsp 1426210/RS; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 23/11/2016; DJe 09/12/2016.

TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Rel. Isabel Cogan; Julg. 25/05/2021.

TJRS; Apelação Cível 70085160125; Rel. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 30/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001653-23.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ELANEA MARIA FERREIRA DELARMELINA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da autora contra sentença de improcedência quanto ao recebimento das diferenças salariais devidas em decorrência do descumprimento do piso nacional do magistério pelo município recorrido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Adequação da remuneração de professora em regime de designação temporária ao piso salarial nacional do magistério, com o pagamento das diferenças salariais.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal n° 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para o magistério público da educação básica, aplicável a professores em regime de designação temporária, desde que observada a proporcionalidade da carga horária.

No caso concreto, a legislação municipal que regulamentou o piso nacional (Lei Complementar Municipal n° 24/2023) entrou em vigor em novembro de 2023, sem previsão expressa de retroatividade, restringindo sua eficácia a períodos posteriores à publicação.

Restou demonstrado nos autos que a remuneração da autora no período de vigência da norma municipal era inferior ao piso nacional proporcional à carga horária, sendo devida a complementação salarial apenas nos meses de novembro e dezembro de 2023.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o índice IPCA é adotado para correção monetária, e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, conforme alteração do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças salariais correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, acrescidas de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, nos termos da Lei n° 14.905/2024.

Tese de julgamento:
A remuneração de professores temporários deve observar o piso salarial nacional do magistério proporcional à carga horária, conforme regulamentação local, sendo vedada a aplicação retroativa de lei municipal sem previsão expressa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 11.738/2008;

Lei n° 14.905/2024;

Código Civil; art. 406;

Lei Complementar Municipal n° 24/2023;

Decreto-Lei n° 4.657/1942 (LINDB), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ; REsp 1426210/RS; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 23/11/2016; DJe 09/12/2016.

TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Rel. Isabel Cogan; Julg. 25/05/2021.

TJRS; Apelação Cível 70085160125; Rel. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 30/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando a adequação salarial ao piso salarial de magistério. Informa a autora que labora como professora em regime de designação temporária, prestando serviço para o município requerido, mas recebe valor inferior ao piso nacional do magistério. Destarte, pugna pelo recebimento retroativo das diferenças salariais devidas quanto ao ano de 2023.

O juízo sentenciante julgou improcedente a exordial, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora aduz que em 2008 foi sancionada a Lei n° 11.738, que estabeleceu piso salarial, reajustado anualmente, para os professores de educação pública básica. Discorre que o recorrido regulamentou o piso salarial no âmbito municipal através da Lei Municipal n° 24/2023. Dessa forma, pugna pela procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora, que trabalhou como professora do município recorrido em regime de designação temporária no ano de 2023.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, entendo que o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal, na Lei Complementar Municipal n° 24/2023, que possui vigência datada de sua publicação, em novembro de 2023.

Nesse sentido, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o
piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
”,
ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

Conforme se verifica dos autos processuais, a parte autora foi contratada pelo município recorrido na qualidade de professora em designação temporária, tendo recebido do recorrido remuneração base em desacordo com o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras do recorrente que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, evidente que o recorrido deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Contudo, considerando que a norma municipal em questão foi publicada em 1º de novembro de 2023 e não dispõe, de forma expressa, sobre a atribuição de efeitos retroativos, sua eficácia limita-se ao período posterior à sua publicação, nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942). Assim, mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos formulados na exordial com fundamento em situações ocorridas em momento anterior à vigência do referido normativo.

Por conseguinte, considerando que o vencimento básico da recorrente era inferior ao piso nacional proporcional à jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, devida a condenação do recorrido ao pagamento das diferenças salariais apuradas nos meses de novembro e dezembro de 2023.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais correlata à diferença entre o salário base (vencimento básico) adimplido para a recorrente e o piso salarial nacional do magistério correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2023.

Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, o fato de a Lei Municipal ter sido publicada apenas em novembro/2023 e sem previsão de efeitos retroativos, não pode servir como óbice ao direito da autora em receber de acordo com o piso salarial do magistério público da educação básica. Explico melhor.

No julgamento da ADI 4848, o STF assentou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da Lei
11.738/2008
. A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Ressalto que o caso dos autos não viola o entendimento da Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não houve equiparação salarial com fundamento em isonomia, mas apenas a aplicação do piso nacional estabelecido por lei.
A necessidade de legislação local para a estruturação da carreira não elide o direito à percepção do piso, este último, intangível pela ação ou inação dos órgãos administrativos e legislativos dos entes federados.

A propósito, cito parte do voto já proferido pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado n. 0000199-92.2018.8.08.0066, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”.

Destarte, é caso de julgar procedente a pretensão inicial para condenar a Municipalidade ao pagamento da diferença salarial no ano de 2023, entre o vencimento inicial recebido pela autora/recorrente e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas.

Os valores serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC n 113/2021.

Diante do exposto, voto para
CONHECER
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos moldes indicados acima. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES Juíza de Direito